Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-80.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002847-80.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE CAVALCANTE - CPF: 017.073.511-71 (RECORRIDO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. ACÓRDÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado da seguradora, reduziu o valor da indenização securitária. A embargante alega que o julgado foi omisso por não ter reconhecido expressamente a finalidade do seguro prestamista, qual seja, a amortização da dívida junto ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre a finalidade do seguro prestamista, consistente na amortização da dívida do segurado junto ao estipulante/credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão, pois, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, o julgado implicitamente ratificou a determinação de que a indenização securitária deve ser destinada, prioritariamente, à amortização do saldo devedor junto ao credor, com o pagamento do eventual saldo remanescente ao segurado.

4. A pretensão da embargante de obter um novo pronunciamento sobre a matéria já decidida configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam, conforme o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, ratifica implicitamente a análise de todos os pontos decididos no primeiro grau, ainda que não os reproduza textualmente. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a corrigir eventual erro de julgamento, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 14/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1002847-80.2025.8.11.0007

Embargante
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Embargado
: RODRIGO LEITE CAVALCANTE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
350362897) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
349646853). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não esclareceu que o seguro objeto da lide é da modalidade prestamista, devendo a indenização ser destinada prioritariamente para amortizar ou quitar a dívida junto ao estipulante, Banco Bradesco S.A.

As
contrarrazões
não foram apresentadas nos documentos fornecidos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
(CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar sobre a finalidade do seguro prestamista.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao recurso da seguradora, expressamente manteve a sentença "no mais, por seus próprios fundamentos".

A sentença de primeiro grau
(ID/PJe2 330005366),
por sua vez, já havia determinado de forma explícita que a indenização securitária deveria ser destinada ao Banco Bradesco S.A. para amortização ou quitação do saldo devedor, sendo que apenas o valor excedente seria pago diretamente ao embargado.

O dispositivo da sentença, em seu item "a", determina:

"a) CONDENAR a Requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. na obrigação de pagar em favor do Autor indenização referente à cobertura de Incapacidade Física Total Temporária, no valor principal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), [...]
montante que deve ser destinado ao Banco Bradesco S.A. (credor) para amortização ou quitação do saldo devedor dos financiamentos vinculados às apólices 900192 e 900198. Qualquer valor que exceder o saldo devedor deverá ser pago diretamente ao Requerente RODRIGO LEITE CAVALCANTE
, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença."

Logo, ao manter a sentença neste ponto, o acórdão embargado implicitamente acolheu e aplicou a finalidade do contrato prestamista, não havendo o vício apontado.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026